Tribunal: STJ
Processo: 0033554-18.2016.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151825 - SP (2024/0222658-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MICHELE APARECIDA DA COSTA ABREU DE PAULI
ADVOGADOS
: MÁRCIO DOMINGOS RIOLI - SP132802
NATÁLIA BARBOSA DA SILVA - SP301361
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO
DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE.
TEMA N. 692/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O Tema n. 692/STJ ficou assim definido pela Primeira Seção desta Corte Superior, no
1
julgamento dos EDcl na Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
: "A
11/10/2024
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os
valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio
de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015
(art. 475-O, II, do CPC/73)."
.
2 Agravo interno desprovido, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 074733ed-5c7d-430f-9be9-4c326aab0f62

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151825 - SP (2024/0222658-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MICHELE APARECIDA DA COSTA ABREU DE PAULI
ADVOGADOS
: MÁRCIO DOMINGOS RIOLI - SP132802
NATÁLIA BARBOSA DA SILVA - SP301361
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO
DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIABILIDADE.
TEMA N. 692/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. O Tema n. 692/STJ ficou assim definido pela Primeira Seção desta Corte Superior, no
1
julgamento dos EDcl na Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de
: "A
11/10/2024
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os
valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio
de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015
(art. 475-O, II, do CPC/73)."
.
2 Agravo interno desprovido, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHELE APARECIDA DA COSTA ABREU DE PAULI contra a decisão monocrática,
que deu provimento ao recurso especial do INSS, assim ementada (e-STJ, fl. 353):

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE
REVOGADA.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
CABIMENTO. TEMA 692/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Nas razões do agravo interno, a insurgente alega, em síntese, que não há
que se falar em devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário,
uma vez que, "agindo de boa-fé, sem a ocorrência de qualquer tipo de fraude, a
recorrente apenas exerceu seu direito, não podendo ser responsabilizada por eventual
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

falha do Judiciário já que é tanto o acórdão proferido em agravo de instrumento quanto
a sentença de primeiro grau que garantiu o recebimento do benefício de auxílio-
maternidade pela recorrente configuram segurança jurídica e são decisões legais e
hábeis ao recebimento" (e-STJ, fl. 366).
Afirma, ainda, que o Tema n. 692/STJ é inaplicável ao caso, pois inexistiu a
revogação da tutela antecipada concedida, mas o provimento de recurso de apelação
que modificou a sentença de primeiro grau de procedência.
Acrescenta que "o valor percebido a título de benefício previdenciário tem
caráter de verba alimentar, não havendo que se falar em devolução, ainda mais em se
tratando de recebimento por força de sentença judicial de primeiro grau e boa-fé da
beneficiária" (e-STJ, fl. 367).
Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 378).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, conforme bem
salientado, mostra-se cristalina a viabilidade da restituição das parcelas previdenciárias
recebidas em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à possibilidade, ou não, da
restituição dos valores recebidos em virtude da concessão de tutela
antecipada posteriormente revogada.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fls. 316-322; sem grifo no original):

Inicialmente, destaco que o julgamento do Tema 692, Pet n. 12.482/DF não
.
altera o entendimento defendido na decisão embargada
O C. STJ, em recurso repetitivo de controvérsia, entendeu que a reforma de
decisão que antecipa a tutela obriga o autor a devolver os benefícios
: [...]
previdenciários recebidos (Tema 692), nos seguintes termos
Após nova afetação para reanálise do Tema n. 692/STJ, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, por meio de questão de ordem (Petição n. 12482
/DF), houve a reafirmação da tese, nos termos da ementa a seguir transcrita:
[...]
Há que se observar, no entanto, conforme asseverado no acórdão recorrido,
que o e. STF possui entendimento no sentido do descabimento da referida
devolução em razão da irrepetibilidade dos alimentos: [...]
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

Assim, não se desconhece o julgamento proferido pelo C. STJ no Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.401.560/MT (Tema 692) e Pet
n. 12.482/DF, que firmou orientação no sentido de que a reforma da decisão
que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios
.
previdenciários indevidamente recebidos
Todavia, consoante acima mencionado, é pacífica a jurisprudência do E.
STF, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força
de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do
segurado e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
Saliente-se, ademais, que o v. acórdão proferido no Pet 12482/DF ainda não
transitou em julgado.
Assim, apesar do julgamento do recurso representativo de controvérsia
citado, entendo que, enquanto mantido o posicionamento firmado pelo e.
STF, este deve continuar a ser aplicado nestes casos, afastando-se a
necessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, em razão de sua
.
natureza alimentar
Diante do exposto, não há que se falar em juízo de retratação a que alude o
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, importa reafirmar que a Primeira Seção desta Corte Superior, no
julgamento da Pet n. 12.482/DF, acolheu questão de ordem para reafirmar a tese
jurídica contida no Tema repetitivo n. 692/STJ, concluindo pelo cabimento da
restituição de parcelas previdenciárias recebidas em razão de tutela antecipada
posteriormente revogada. Confira-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART.
927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ.
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE
REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA
LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019.
TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO
DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA
POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM
AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA
REPETITIVO N. 692/STJ.
1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o
entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT)
deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de
situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada
pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF,
estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com
repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em
resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente,
e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão,
o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo
executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por
conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da
tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.
3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal
regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas
específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de
caráter geral elencada na legislação processual.
4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área
previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991,
o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o
benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos
idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior,
passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em
sentido contrário no âmbito previdenciário.
5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da
necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da
tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante
firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A
reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver
os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".
6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da
variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da
orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de
alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido
com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.
7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a
matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta
como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a
devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela
posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela
Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo
menção a tal fato.
8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando,
em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.
9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto,
trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II,
passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do
benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial
que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser
devolvidos à parte adversa.
10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a
dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a
posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao
regulamentar a matéria.
11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo
Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele
atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a
aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha
legislativa explicitada com bastante clareza.
12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida
declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n.
8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância
do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da
Súmula do STF.
13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias
propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não
o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise
concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz
respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às
alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade,
atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral
nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá
adiante.
14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei
federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e
vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a
matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a
responsável
pela
uniformização
da
interpretação
da
legislação
infraconstitucional no país.
15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE
722.421/MG, j. em
), já firmou expressamente que a questão não é
19/3/2015
constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação
infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao
trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo
sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, j. em
), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco
20/12/2019
Aurélio, Primeira Turma, j. em
).
28/5/2019
16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes
particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma
consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento
firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não
recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela
de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de
instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por
pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência
concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio
litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de
urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em
razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.
17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi
concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se
na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A
ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já
estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e
sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.
18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não
merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer
desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de
modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao
estado anterior à sua concessão.
19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em
razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.
Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da
indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está
promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do
CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser
acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e
no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial
não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo
prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em
jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal,
ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.
20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no
caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927,
§ 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas
sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.
21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica,
com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos
termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários
ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em
valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".
(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
.)
11/5/2022
24/5/2022

Dessa forma, percebe-se que o acórdão recorrido, ao concluir que deve ser
afastada a necessidade de devolução de valores recebidos de boa-fé, em razão de sua
natureza alimentar, deveras, vai de encontro ao entendimento firmado no Tema
repetitivo n. 692/STJ e reafirmado no julgamento da Pet n. 12.482/DF, motivo pelo qual
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

os valores pagos ao segurado, a título de tutela antecipada posteriormente revogada,
devem ser repetidos. Ilustrativamente (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE
TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692/STJ.
INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO JULGADO DO TEMA
975/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tema 692/STJ ficou assim definido pela Primeira Seção desta Corte, no
julgamento dos EDcl na Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe
de
: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
11/10/2024
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários
ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em
valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual
benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao
estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na
forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)."
2. A alegação relativa ao enquadramento do caso na exceção prevista no
julgamento do tema 692/STJ, em que pese o inconformismo do ora
agravante, não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, tampouco suscitada
nas contrarrazões do apelo especial, sendo certo, ainda, que não houve
modulação dos efeitos da decisão proferida quando do julgamento do tema
975/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.155.726/RS, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de 1o/4/2025.)
26/3/2025

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
TEMA
N.
692/STJ.
OBSERVÂNCIA DO ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DESCONTO
SOBRE BENEFÍCIOS DE VALOR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo tese repetitiva consolidada no Tema n. 692/STJ, "[a] reforma da
decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que
ainda lhe estiver sendo pago".
2. A cobrança da restituição dos valores pagos por força de tutela provisória
posteriormente revogada dispensa o ajuizamento de ação própria, uma vez
que, cassada a decisão que a antecipou os efeitos da tutela, a devolução
dos valores é consequência natural, conforme dispõe o § 3o do art. 300 do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

3. A restituição dos valores provenientes de antecipação de tutela
posteriormente revogada deve observar o disposto no inciso II do art. 115 da
Lei n. 8.213/1991, conforme definido no Tema n. 692/STJ, reafirmado no
julgamento da Pet n. 12.482/DF.
4. A Lei n. 8.213/1991 autoriza expressamente que a restituição do
pagamento judicial do benefício previdenciário ou assistencial, indevido ou
além do devido, pode ser feita mediante desconto no benefício ativo em
valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, não
impondo nenhuma outra restrição, de forma que é possível o desconto
mesmo em benefício de valor mínimo.
5. Cabe ao INSS proceder a cobrança dos valores que entende devidos na
forma do art. 115, II, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, ou seja, (I) através de
descontos nos casos de benefício em manutenção (art. 115, II, da Lei n.
8.213/1991); ou (II) inexistindo benefício em manutenção, deverá proceder a
inscrição do crédito em dívida ativa (art. 115, § 3o, da Lei n. 8.213/1991).
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.171.052/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA
DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma de decisão que, nos
autos da ação proposta por Luciane Perobelli Bello, rejeitou o pedido de
devolução dos valores pagos a título de auxílio-doença por força de tutela
antecipada posteriormente revogada, nos próprios autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no Tema Repetitivo 692
(REsp 1.401.560/MT) no sentido de que os valores recebidos por decisão
judicial precária, posteriormente revogada, devem ser devolvidos. Proposta a
revisão do entendimento em Questão de Ordem autuada como Pet 12.482
/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
, decidiu-se
24/5/2022
no sentido de reafirmar, com ajustes redacionais, a possibilidade de
devolução na referida hipótese.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece
possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o
ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória,
posteriormente revogada, dispensando-se, portanto, o ajuizamento de ação
autônoma para pleitear a devolução do numerário.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.341.757/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2023
18/12/2023

Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

Assim, constata-se que melhor sorte não socorre à agravante, não
merecendo reparo a decisão monocrática de fls. 353-357 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, declarando prejudicado
o pedido de efeito suspensivo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48067108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:32
Código de Controle do Documento: c2fb200d-5cfe-4e20-816d-d3366b354aa9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.151.825 / SP
Número Registro: 2024/0222658-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00335541820164039999 335541820164039999
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: MICHELE APARECIDA DA COSTA ABREU DE PAULI
ADVOGADOS
: MÁRCIO DOMINGOS RIOLI - SP132802
NATÁLIA BARBOSA DA SILVA - SP301361
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHELE APARECIDA DA COSTA ABREU DE PAULI
ADVOGADOS : MÁRCIO DOMINGOS RIOLI - SP132802
NATÁLIA BARBOSA DA SILVA - SP301361
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:37
Código de Controle do Documento: a4df7c22-0f17-4122-ab1d-b60af44e8bd4

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:37
Código de Controle do Documento: a4df7c22-0f17-4122-ab1d-b60af44e8bd4